Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001239-39.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO ROSA - CPF: 886.985.131-15 (REQUERENTE), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), MPMT Promotoria de Justiça de Cuiabá MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, RECEPTAÇÃO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – ALEGADA CONTRARIEDADE DA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE HOMICÍDIO AO TEXTO EXPRESSO DA LEI – TESE DE CULPA CONSCIENTE EM DETRIMENTO DO DOLO EVENTUAL RECONHECIDO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL PARA REEXAME DE PROVAS –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE, ANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. Em sede de revisão criminal não se admite o reexame de questões já debatidas e julgadas pelas vias pertinentes, não se podendo admitir o manejo da ação revisional como uma espécie de apelação do acórdão condenatório, a teor do artigo 622, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mesmo porque o Revisionando não funda seu pedido em novas provas, almejando tão somente a reanálise do acervo probatório já examinado anteriormente pelo Colegiado no julgamento da apelação.

2. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

REQUERENTE:

GABRIEL ANTÔNIO ROSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, trata-se
de Revisão Criminal ajuizada por
GABRIEL ANTÔNIO ROSA
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
pretendendo a
desconstituição do édito condenatório
proferido pelo MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal de código 315654, em que fora condenado à pena de
22 (vinte e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
90 (noventa) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, em virtude da prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 121, §2.o, incisos IV e V c/c art. 180,
caput
c/c art. 299, todos do Código Penal
e
art. 14 da Lei n.o 10.826/2003
, sendo tal
decisum

ratificado pela c. Segunda Câmara Criminal deste eg. Sodalício no julgamento da apelação criminal n.o 137468/2015
.

Em síntese, alega o Revisionando
a contrariedade da condenação às evidências dos autos e ao texto expresso da Lei
, mais precisamente, às disposições dos artigos 121 e 18, inciso I, parte final, do Código Penal; do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro e do artigo 419 do Código de Processo Penal, porquanto, à míngua de prova do excesso de velocidade em que supostamente trafegava por ocasião do acidente de trânsito, e não sendo suficiente para demonstrar o ânimo de matar o só fato de não ter parado o carro no cruzamento, reputa
não configurado

o dolo eventual
no delito de homicídio,
mas a culpa consciente
nas modalidades
imprudência
e
negligência
, a qual excluiria a competência do Júri Popular.

Com arrimo em tais premissas, formula pleito de
tutela antecipada

para determinar a
suspensão da condenação até o julgamento desta ação revisional.
E,
no mérito
, vindica a procedência do pedido, para o fim de
desclassificar o crime doloso contra a vida para o delito do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Instrui a exordial com os documentos de ID 156203152 e ss.

A tutela de urgência reclamada restou indeferida por meio do
decisum
acostado sob o ID 156328171.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 157338684 pela
extinção

da ação revisional
sem resolução do mérito
, por se tratar de reiteração de tese já apreciada em recurso de apelação criminal. Acaso processada a revisão criminal, recomenda a sua
improcedência.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão criminal condenatória transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
.

Quanto ao pressuposto descrito no art. 625, §1.o, do CPP, verifica-se do documento digital de ID 156203163 que o veredito condenatório proferido pela Vara Especializada do Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande/MT foi confirmado pela Segunda Câmara Criminal deste e. Sodalício, e
transitou em julgado em 10/06/2016.

Entretanto, em uma análise
in status assertionis
da petição inicial, denota-se sem maior esforço que não está configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal; afinal, o Requerente traz nada de novo à apreciação deste Tribunal, e como sabido, a revisão criminal que possibilita a superação da coisa julgada destina-se à correção de erros judiciários, não se prestando à rediscussão de teses já exaustivamente apreciadas na ação penal, exatamente como se dá
in casu.

Resumidamente, em relação aos fatos apurados na ação penal de origem, colhe-se dos autos que o ora revisionando
GABRIEL ANTÔNIO ROSA
, foi
denunciado
,
pronunciado
a julgamento perante o Tribunal do Júri e
condenado

pela prática,
em concurso material
, dos crimes de
homicídio duplamente qualificado na direção de veículo automotor
,
receptação
,
falsidade ideológica
e
porte ilegal de arma de fogo e munições
,
porque, no dia
21 de maio de 2013
, por volta das 10h, no cruzamento da Rua João Tertuliano com a Rua Izabel Campos, no bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT, na posse de CNH confeccionada com dados falsos, agindo com intuito homicida (dolo eventual) e visando assegurar a impunidade dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo e munições – visto que trafegava em via pública com uma caminhonete roubada e cujos sinais identificadores foram alterados, bem assim, na posse de um revólver Taurus calibre .38 municiado com duas cápsulas intactas –, conduziu a caminhonete Chevrolet S10 em alta velocidade, sem parar nos cruzamentos e nada obstante a ordem de parada emitida pelos policias que desconfiavam estivesse esmo conduzindo caminhonete de origem ilícita, vindo a colidir seu veículo com o da vítima
Luiz Henrique Bento
, que estava na via preferencial e morreu ainda no local dada a violência da colisão.

Interposto recurso de apelação pelo ora Revisionando
, no qual sustentou que a
decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, este órgão
ad quem
, por meio da sua Colenda Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
negou provimento ao apelo n.o 137468/2015
, nos termos da ementa abaixo transcrita,
in litteris
:

“APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO (ARTIGOS 121, §2o, IV E V, C/C ART. 180, CAPUT, C/C ART. 299, DO CP, E ART. 14, DA LEI 10.826/03) – JÚRI – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INSUBSISTÊNCIA – DECISÃO AMPARADA EM UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS EM PLENÁRIO E EM PROVA DOS AUTOS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não subsiste o argumento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando os elementos de convicção que a fundamentam foram apreciados pelo Conselho de Sentença, auxiliando a formação do convencimento dos jurados, que adotaram

a

versão

que

lhes

pareceu

mais

apropriada.
”
(íntegra do v. acórdão disponível no ID 156203162).

E, do
voto condutor
constou expressamente,
verbis
:

“No recurso, defende-se que a decisão atacada, com relação ao crime de homicídio qualificado e falsidade ideológica, é manifestamente contrária à prova dos autos; passo a analisar, em separado, cada um dos crimes.

I –

Quanto ao crime de homicídio, a defesa indica que inexiste prova seguras a atestar o dolo eventual do apelante
; que, equivocadamente, não foi considerada a inovação legislativa mais benéfica, prevista no art. 302, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro; questionando ainda ser, o dolo eventual, incompatível com as qualificadoras reconhecidas.

(...)

Merecem registro, as lesões provocadas no ofendido, confirmando a violência do impacto, mencionadas na necrópsia (fls. 204/208) em que consta fratura de bacia à direita, fratura da mandíbula, fratura da coluna cervical, além, de ferida incisiva, com 25 cm, na região lombar direita.

Tais circunstâncias estão a evidenciar, portanto, que o apelante assumiu o risco de atentar contra a vida da vítima

– ao fugir de abordagem policial, imprimindo alta velocidade em área residencial, bem como,
que estava ciente da previsão do resultado
, ao atravessar cruzamento, sem dar passagem aos veículos que

trafegavam na via preferencial.

Dessarte,
mesmo que não tivesse a vontade direta de alcançar o resultado morte, o aceitou, conforme registrado nas provas judicializadas, caracterizando-se, dessa forma, o dolo eventual em sua conduta.

Outrossim, sabe-se que só é manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão dos jurados que se divorcia total e completamente dos elementos probatórios do processo; denota-se, no entanto, que
o veredicto do Conselho de Sentença encontra suporte em elementos autênticos e com lastro em declarações de testemunhas ouvidas em juízo, é impossível, portanto, reconhecê-lo como manifestamente contrário às provas dos autos.”
(íntegra do v. acórdão disponível no ID 156203162). Destaquei.

Com efeito, o dolo eventual (ou indireto), descrito no artigo 18, inciso I (parte final), do Código Penal, segundo leciona Guilherme de Souza NUCCI, “
é a vontade do agente dirigida a um resultado determinado, porém vislumbrando a possibilidade de ocorrência de um segundo resultado, não desejado, mas admitido, unido ao primeiro
” (
in
Código Penal Comentado, 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 205).

Ou seja, o agente não almeja diretamente o segundo resultado, mas percebe que ele pode ocorrer, fato que lhe é indiferente, assumindo o risco de produzi-lo em razão de sua conduta.

A culpa consciente, por sua vez, é chamada por culpa com previsão, “
ocorrendo quando o agente prevê que sua conduta pode levar a um certo resultado lesivo, embora acredite, firmemente, que tal evento não se realizará, confiando na sua atuação (vontade) para impedir o resultado
” (NUCCI, 2010, p. 210).

Desse modo, o agente prevê a possibilidade da ocorrência do resultado, mas acredita, sinceramente, que ele não acontecerá, em razão das suas habilidades pessoais ou destreza serem suficientes para superar o risco e impedir o resultado.

Assim, enquanto no dolo eventual o agente não se importa com a concretização do resultado, sendo um indiferente; na culpa consciente, o agente espera que o resultado não aconteça.

Sucede que todas as circunstâncias do crime foram analisadas pelo magistrado singular na fase do
judicium accusationis
e, à época, ele entendeu pela presença de prova da materialidade delitiva e indícios mínimos de autoria, bem como pela possibilidade de ter ocorrido dolo eventual, tanto que pronunciou o ora Revisionando a julgamento pelo Júri Popular e este Sodalício referendou a decisão ao desprover o recurso em sentido estrito.

Demais disso, em Plenário, o Conselho de Sentença teve contato com todo o acervo probatório amealhado aos autos e concluiu, segundo a íntima convicção dos jurados, que havia prova do dolo eventual, refutando-se a tese defensiva de culpa consciente.

Logo, não é possível promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri – muito menos quando já ganhou contornos de definitividade –, simplesmente porque o acusado discorda do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo corpo de jurados, sendo necessário que haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, o que não é o caso dos autos.

A decisão manifestamente contrária à evidência dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de
todo
o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, de modo que não se pode admitir a reforma tal qual pretendida pelo Revisionando, especada apenas na conclusão de que, a seu juízo, os jurados decidiram mal.

Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

No caso em exame,
está claro

que o Requerente pretende tão somente o reexame de questão já enfrentada e decidida na apelação
, de sorte que não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do órgão
ad quem
, e que inviabiliza o manejo da ação revisional, porquanto tal argumentação faz da
revisão

criminal
uma
segunda

apelação.

E, acerca da impossibilidade de a revisão criminal funcionar como hipótese de segundo apelo, transcrevo reiterados arestos oriundos desta egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DE FLAGRANTE PROVOCADO E BUSCAS PESSOAL E VEICULAR; DEPOIMENTO EM INQUERITO POLICIAL DESACOMPANHADO DE ADVOGADO E SEM DIREITO AO SILÊNCIO; INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO; ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA; REGIME FECHADO SEM FUNDAMENTAÇÃO; NÃO EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS A CRIME HEDIONDO – PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS E DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS, MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME - PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO DA REVISIONAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADES ABSOLUTAS E ERRO MANIFESTO NA DOSIMETRIA – POSSÍVEL CONTRARIEDADE AO TEXTO DA LEI PENAL – CABIMENTO – JULGADOS DO STJ E TJMT – REJEITADA - FLAGRANTE PROVOCADO – MENSAGENS DE WATTSAPP COM SOLICITAÇÃO DE DROGAS PARA O PRIMEIRO REQUERENTE – TESTEMUNHA INQUISITIVA QUE FORA AMEAÇADA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – INSUFICIENCIA PARA ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO REVISIONAL – MENSAGENS DE WATTSAPP PARA O SEGUNDO REQUERENTE – MATÉRIA ANALISADA EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS – REDISCUSSÃO – ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT – REJEITADA - BUSCA PESSOAL – FUNDADAS RAZÕES – NOTÍCIA ANÔNIMA SOBRE INFRAÇÃO DE TRANSITO – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA – DEVER DE AGIR DOS POLICIAS MILITARES – ATUAÇÃO REGULAR – ENCONTRO FORTUITO DE DROGAS [ECSTASY] E DINHEIRO EM ESPÉCIE NOS BOLSOS DO PRIMEIRO REQUERENTE – ESTADO DE FLAGRANCIA –CONTINUIDADE DA DILIGÊNCIA – BUSCA VEICULAR – APREENSÃO DE MACONHA [560G] EM COMPARTIMENTO DO VEÍCULO – SERNDIPIDADE – ARESTOS DO STJ, TJSP E TJMT - REJEITADA – DEPOIMENTO NA FASE POLICIAL - REQUERENTE QUE NÃO ERA INVESTIGADO - INQUIRIDO COMO TESTEMUNHA – PRESENÇA DE ADVOGADO DISPENSÁVEL EM INQUÉRITO POLICIAL - ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO – EXIGÍVEL AO INDICIADO OU ACUSADO – INDICIAMENTO E DENUNCIA POSTERIORES – INTERROGATÓRIO JUDICIAL – REITERAÇÃO DO DEPOIMENTO POLICIAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADOS DO STJ – REJEITADA - CONJUNTO PROBATÓRIO ANALISADO PELO JUÍZO SINGULAR E PELO TRIBUNAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – REDISCUSSÃO - INCABÍVEL REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO NOVA APELAÇÃO – PENA BASILAR ACIMA DO MÍNIMO – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA [560G] E NOCIVIDADE DO ECSTASY – DIVERSIDADE DE DROGAS – PREPONDERÂNCIA – IDONEIDADE PARA ELEVAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ E TJRS - PENA-BASE MANTIDA – ATENUANTE DA CONFISSÃO – NÃO ADMISSÃO DA PROPRIEDADE DA DROGA OU TRAFICÂNCIA – SÚMULA 630 DO STJ – INTERROGATÓRIO NÃO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 545 – REGIME INICIAL – REINCIDÊNCIA, DIVERSIDADE DE DROGAS [MACONHA E ECSTASY], QUANTIDADE DE MACONHA [560G] E PENA CORPORAL SUPERIOR A QUATRO ANOS – JULGADO DO TJMT – REGIME FECHADO CONSERVADO – FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ARESTOS DO TJMT - IMPROCEDÊNCIA.

(...)
A revisão criminal “não se presta a provocar nova decisão sobre avaliação da prova produzida em primeira instância, sobretudo no sistema processual penal informado pelo princípio da livre persuasão racional do juiz” (TJMT, RvC 1012420-76.2019.8.11.0000).

(...)
A revisão criminal não é cabível “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(STJ, AgRg no AREsp 1213878/PR).

“
Ao manejar a ação autônoma de impugnação,
é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal
, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório,
sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação.”
(TJMT, RvC 1004678-97.2019.8.11.0000). No mesmo sentido: TJMT, RvC 1019413-04.2020.8.11.0000. (...).”
(N.U. 1007669-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023). Grifei.

“REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA NOVA PROVA DA INOCÊNCIA E DE CONDENAÇÃO BASEADA EM DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS – RETRATAÇÃO JUDICIAL DAS VÍTIMAS – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – TEMA ANALISADO E RECHAÇADO NA APELAÇÃO CRIMINAL PRIMITIVA – NOVAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO À JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

A admissibilidade da revisão criminal está condicionada ao preenchimento dos requisitos do artigo 621 do CPP.

Quando não configurar nenhuma dessas hipóteses, o pedido revisional não deve ser conhecido, ainda mais quando trouxer idênticos argumentos expostos em grau de apelação, os quais foram exaustivamente analisados e rejeitados
, e quando as evidências de falsidade de documentos e depoimentos se pautam em declarações extrajudiciais firmadas pelas vítimas, as quais não foram devidamente submetidas à ação de justificação criminal.
Nessa esteira, a ação se apresenta como uma segunda apelação, providência proscrita no ordenamento jurídico-processual. Ação extinta sem julgamento de mérito.”

(N.U. 1014038-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022). Grifei.

“REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, § 2o, I E II) – ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FASE EXTRAJUDICIAL –
TESE ANALISADA EM APELAÇÃO E RECURSO ESPECIAL – REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS – SEGUNDA APELAÇÃO – PRETENSÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A revisão criminal tem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 621 do CPP.
Inviável utilizar da revisão criminal como segundo recurso de apelação, máxime quando traduz mera reiteração de teses já apreciadas em grau recursal.”

(N.U. 1017833-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022). Destaquei.

Por conseguinte, sendo cediço que para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, não basta que a sentença seja contrária à interpretação probatória ou análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredito condenatório ser objetiva e flagrantemente divorciado dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual, não sendo este o caso em exame, afinal, à toda evidência, o Revisionando intenciona meramente rediscutir os fatos e provas já submetidos ao crivo do Colegiado; de rigor a extinção da ação sem análise do mérito, ante a carência do direito de agir, por ausência de interesse, sob a perspectiva da adequação da via eleita.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, em sintonia com a opinião ministerial,
EXTINGO A AÇÃO REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, ante a manifesta intenção do revisionando
GABRIEL ANTÔNIO ROSA
de transformar a ação revisional em segunda apelação, repisando matéria já exaustivamente analisada em julgamento de apelação criminal anteriormente manejada, a caracterizar
a carência do direito de ação por ausência de interesse, sob a perspectiva da adequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023